Tribunal: STF
Processo: HC 249564
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL: PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.12.2024, pela Defensoria Pública do Espírito Santo, em benefício de Wesley Gomes da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão pela qual não conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 2.679.588/ES, por óbices formais (Súmula n. 7 do STJ). 



O caso 



    2. O paciente foi absolvido em primeira instância da imputação de roubo majorado por concurso de agentes e emprego de arma de fogo qualificado (inc. II do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal).



    3. A absolvição em primeira instância foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ao julgar recurso de apelação da acusação, tendo o paciente sido condenado pela prática dos delitos à pena total de sete anos e seis meses de reclusão e oitenta e oito dias-multa, em regime inicial semiaberto. Consta na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO 
(ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Caso em que há provas suficientemente convincentes acerca da materialidade dos fatos e da autoria por parte do apelado, que levam à condenação penal, em especial diante do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão e das provas orais colhidas nos autos, notadamente as declarações da vítima, de sua namorada e do Policial Civil responsável pela ocorrência. Por outro lado, a versão defensiva resta isolada e carente de credibilidade. 2. O fato de se atribuir credibilidade à palavra da vítima em crimes patrimoniais não significa, contudo, que a palavra da vítima seja adotada como verdade absoluta, porquanto não se adota o sistema de provas tarifadas, mas sim o sistema da persuasão racional, por meio do qual a convicção probatória se extrai fundamentadamente do confronto de todos os elementos relevantes constantes no caderno processual. Desse modo, por mais que seja relevante considerar a palavra da vítima, é possível absolver o acusado quando a vítima reconhecê-lo, assim como é possível condená-lo, mesmo na hipótese de a vítima não ter completa certeza acerca de sua identificação. 3. Em relação às majorantes, a vítima afirmou que o crime fora praticado por 03 (três) indivíduos, o que invoca a incidência da causa de aumento previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal (concurso de pessoas). 4. Quanto à majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal), segundo a jurisprudência consolidada “é dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito de roubo, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas” (AgRg no HC n. 699.286/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022). Caso em que a vítima afirmou que havia, pelo menos, uma arma de fogo, pois conseguiu sentir o peso dela em seu rosto, ao ser agredido, bem como pôde sentir que era de ferro, e não de plástico ou de madeira, motivo pelo qual resta suficientemente comprovada a incidência dessa causa de aumento. 5. Condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. 6. Recurso a que se dá provimento” (doc. 4).



    4. Contra o julgado foi interposto recurso especial, que, inadmitido na origem por óbices formais (Súmula n. 7 do STJ), ensejou a interposição de agravo em recurso especial (AREsp n. 2.679.588/ES) no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, em 14.8.2024. A decisão foi mantida pela Sexta Turma daquele Tribunal, em acórdão com a ementa seguinte:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO PAUTADA EM OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS NO TRANSCORRER DA PERSECUÇÃO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A atual interpretação de ambas as Turmas integrantes da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça a respeito do art. 226 do Código de Processo Penal consolidou-se no sentido de que o reconhecimento pessoal ou fotográfico, ante sua inerente fragilidade epistêmica, não constitui meio de prova suficiente, per se, para a formação do Juízo condenatório. 2. Na espécie, as instâncias antecedentes concluíram pela autoria delitiva, não só com espeque no reconhecimento pessoal do acusado, mas também por outros elementos de convicção, notadamente a prova testemunhal colhida em juízo.  3. Não se pautando a condenação unicamente no reconhecimento pessoal, mas também em outros elementos de convicção capazes de demonstrar a autoria do crime objeto da imputação, a revisão do julgado, de modo a absolver o ora agravante, exigiria aprofundado revolvimento probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido” (doc. 5)



    5. Contra o julgado, a defesa impetra o presente habeas corpus, insistindo na absolvição do acusado, argumentando que “a condenação encontra-se completamente baseada em testemunhos indiretos e em um reconhecimento que não foi confirmado pela vítima”.



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “a. em sede de liminar, para que o Ministro Relator garanta a liberdade do paciente até o julgamento do writ, e, ao final; b. em caráter definitivo, para que o Supremo Tribunal Federal reforme o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, restabelecendo a sentença absolutória. Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que: c. sejam dispensadas as informações, vez que a ação se encontra corretamente instruída com as peças necessárias à sua análise; d. seja colhida a manifestação da Procuradoria-Geral da República; e. seja a Defensoria Pública do Estado Espírito Santo intimada pessoalmente em relação a todos os atos processuais vindouros, inclusive quanto à inclusão em pauta de julgamento, para que se avalie a necessidade/oportunidade de memoriais/sustentação oral” (doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Pretende-se, neste habeas, o reconhecimento de nulidade do acórdão impugnado, pelo qual mantido o não conhecimento do Agravo no Recurso Especial n. 2.679.588/ES, por óbices formais (Súmula 7 do STJ).



    7. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.  (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC 
n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    8. Não há fundamento jurídico a autorizar o regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que considerou descumpridos os requisitos para sua admissão quanto à pretensão deduzida nesta impetração.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar, que o Tribunal de origem formou seu convencimento quanto à autoria e materialidade dos delitos imputados ao paciente, com base nas provas colhidas na ação penal, que não ficaram restritas ao reconhecimento pessoal do acusado pela vítima. 



    A decisão foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, no acórdão impugnado, assentou:



    “Dos fragmentos trazidos à colação, percebe-se que a Corte estadual concluiu pela autoria delitiva, não só com espeque no reconhecimento pessoal do acusado, mas também à vista de outros elementos de convicção, notadamente, a prova testemunhal colhida em juízo (declarações do ofendido, de sua namorada Karina e do policial civil Silvio Felipe dos Santos). 



    Ainda, tem-se que o aparelho celular roubado foi anunciado à venda no site OLX, pelo valor de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), momento em que o ofendido entrou em contato com a suposta vendedora e, demonstrando interesse em adquirir o objeto, marcou um encontro no Shopping Vitória. 



    A vendedora era a esposa do agravante, Natasha Dominique Teixeira, que ao ser abordada, afirmou que este pediu para que ela vendesse o aparelho. 



    Assim, indicadas outras provas, independentes e autônomas, capazes de demonstrar a autoria do crime objeto da imputação, a revisão do julgado, de modo a absolver o Acusado, exigiria aprofundado revolvimento probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ” (doc. 5). 



    10. O acórdão impugnado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a pretendida absolvição decorrente da alegada não comprovação da autoria delitiva é questão que impõe reexame do conjunto probatório que conduziu à formação da convicção dos julgadores, providência incabível em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo, o Habeas Corpus n. 130.415-AgR, de minha relatoria, e ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. TESES DE DESCLASSIFICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA INDISPENSÁVEL REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Não viola o princípio da correlação ou da congruência a condenação por fato narrado na peça acusatória, eis que o acusado não se defende da classificação jurídica, mas dos fatos descritos na denúncia, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal. Precedentes. II – Para o acolhimento das teses defensivas – desclassificação do crime de latrocínio para o tipo penal de roubo e participação de menor importância conforme concedido a corréu –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora recorrente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória Precedentes. (...) IV – O reconhecimento de nulidade (inclusive absoluta) exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. V – Não vislumbro demonstrado nestes autos prejuízo apto a justificar a anulação da ação penal. VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 169.145, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma DJe 14.4.2021). 



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora